Tribunal: TJBA
Processo: 0002554-57.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002554-57.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA OLIVEIRA COSTA SOBRAL

Advogado(s)
:
CECILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.

COLHEDORA AGRÍCOLA
.

LESÕES NA COLUNA LOMBAR
.
INCAPACIDADE LABORAL E NEXO CAUSAL CARACTERIZADOS.
NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO LAUDO PERICIAL. JUÍZO DE CONVICÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

O profissional indicado pelo juízo concluiu que a parte autora/apelante é portadora de
transtorno de discos intervertebrais – M51 e distúrbio neurovegetativo – F45 3
, Afirma que a doença identificada tem relação direta com a atividade exercida no trabalho.

Conforme se absorve da leitura dos fólios, a apelante exercia as funções de
colhedora agrícola
, que, sem dúvida, exige demasiado esforço físico e repetidos movimentos
corporais
, demandando esforço que a autora, na sua situação, não tem condições de empreender.

Considerando que a autora/apelante, na condição de segurada do INSS, é portadora de doença limitativa da sua atividade laborativa habitual, a de colhedora agrícola; considerando que não há perspectiva de melhora, dado o tempo já transcorrido entre o acidente; e considerando se tratar de pessoa de pouca instrução e já com a idade avançada (52 anos), a sua reinserção no mercado de trabalho se mostra bastante dificultosa para que possa, realmente, encontrar um trabalho ou uma atividade que lhe garanta a sobrevivência digna.

Comprovada a natureza permanente e irreversível da incapacidade laboral da autora por meio de perícia médica realizada em juízo conjugada com o conjunto probatório produzido pela parte apelante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento do direito a concessão de aposentadoria por invalidez à apelante.

Extrai-se do caderno processual, prova médica e técnica comprovando o nexo de causalidade e a impossibilidade de trabalho da segurada para o desempenho da sua atividade profissional habitual de colhedora.

O julgador não está adstrito à conclusão da prova pericial, podendo firmar a sua convicção por outros elementos de prova, forte nos termos do 479 do CPC c/c art. 371 do CPC/2015. Aplicação do princípio da livre apreciação da prova.

O termo inicial do benefício da aposentadoria por invalidez é o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, observando-se a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002554-57.2011.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MARIA EDNA OLIVEIRA COSTA SOBRAL
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .